Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de regularização, pelo ora apelante, da sua representação processual.
2. Se o exequente, ora apelante, foi devidamente intimado para regularizar a sua representação processual e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado pelo Juízo de origem para tanto, revela-se escorreita a extinção do feito executivo, na forma do art. 76, § 1o, I, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.